Tribunal: STF
Processo: RE 1540555
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Créditos de PIS e COFINS. Exclusão do ICMS nas operações de aquisição. Alegação de vício formal no processo legislativo. Matéria infraconstitucional. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da Medida Provisória nº 1.159/2023 na Lei nº 14.592/2023 violou preceitos constitucionais formais, como os arts. 1º, 2º e 62, § 9º, da Constituição, a justificar o controle de constitucionalidade pela via extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à matéria e no entendimento de que não houve vício formal na conversão da medida provisória em lei.



    4. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade das contribuições ao PIS e à COFINS, nos termos do art. 195, § 12, da Constituição Federal, conforme fixado no Tema 756 da repercussão geral.



    5. A revisão do acórdão recorrido exigiria o reexame de elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.